Tribunal: STF
Processo: RHC 263030
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Carrero Mata Machado de Azevedo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento, por unanimidade, ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.139/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 6.9.2024, pelo juízo da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal (e-doc. 20). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em 13 de maio de 2024, por volta das 09h30min, na Rua Desembargador Amilcar de Castro, nº 222 (Hotel), apto 1505, bairro Estoril, nesta cidade e comarca de Belo Horizonte/MG, o denunciado CARLOS CARRERO MATA MACHADO DE AZEVEDO, consciente e voluntariamente, guardava e mantinha em depósito, visando fornecer a terceiros, 
16 unidades de maconha, pesando 13 gramas, 2 unidades de haxixe, pesando 6,8 gramas, 1 porção de maconha, pesando 0,8 grama, 
1 porção de ecstasy/MDMA, pesando 2,1 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão (ID: 10243038189) e laudos toxicológicos preliminar e definitivos (ID10243333484, ID10243038184, ID10243038182, ID10243038175 e ID10243024509).



    Segundo se apurou, nas condições de tempo e lugar acima especificadas, policiais civis, de posse de autorização de mandado de busca e apreensão expedida pelo douto Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Capital (autos de nº 5305540-53.2023.8.13.0024), executaram buscas no endereço apontado, onde morava o denunciado.



    Ao chegarem ao local, o denunciado CARLOS estava sozinho no quarto de hotel. Os policiais foram acompanhados da gerente de Hotel, Sra. Sandra, a qual empregou o cartão reserva para a abertura da porta.



    Na ocasião, visualizando os agentes, o denunciado tentou fechar a porta, havendo resistência de sua parte, todavia foi rendido e os policiais conseguiram entrar ao local. Durante as buscas, arrecadaram 16 porções de ‘skunk’, 2 bolas de haxixe, 1 porção de MDMA, uma porção de maconha, além de uma balança de precisão portátil, um rolo de plástico filme e uma tesoura pequena.



    No local, os funcionários informaram que o denunciado viajou na sexta-feira com uma grande mochila, tendo retornado somente na data em que fora realizada busca e que, por tal razão, as demais drogas poderiam já ter sido distribuídas no final de semana. Isto porque, após as primeiras diligências da Polícia Civil no hotel, em que solicitaram informações sobre qual seria o quarto ocupado pelo denunciado, sem fornecimento de detalhes sobre a investigação em curso, a gerência do hotel exigiu que o denunciado já entregasse o quarto e saísse do hotel.



    Na comunicação de serviço de ID 10243038173, p. 3/8, concluíram os investigadores de Polícia Civil pelo envolvimento do denunciado no tráfico de drogas. Informaram, ainda, que o acusado já foi preso anteriormente na posse de grande quantidade de drogas sintéticas.



    A FAC e CAC de CARLOS apontam sua reincidência específica, ostentando condenação penal transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas.



    Assim agindo, o denunciado CARLOS CARRERO MATA MACHADO DE AZEVEDO incorreu nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia esperando que, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação, seguindo-se o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei 
n. 11.343/06” (fls. 1-3, e-doc. 12).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.422562-9/001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, apenas para “corrigir erro material na pena de multa, reduzindo-a para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias, no valor mínimo legal, ficando mantidos os demais termos da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 9, e-doc. 22). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS VALIDADE. PROVAS CIRCUNSTÂNCIAIS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil das substâncias apreendidas, deve ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. 2. Os depoimentos dos policiais têm extrema valia nos crimes de tráfico de drogas, quando não desacreditados por outros elementos. 3. Havendo erro material na fixação da pena de multa, impõe-se sua correção” (fl. 1, e-doc. 22).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.004.139/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.5.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 34). Em 12.6.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão monocrática, manteve o indeferimento liminar do habeas corpus (e-doc. 58) e, em 24.6.2025, acolheu os embargos de declaração opostos pelo recorrente, apenas para sanar erro material apontado, sem efeitos infringentes (e-doc. 71).



    O recorrente interpôs agravo regimental. Em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, por unanimidade, ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.139/MG, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 89).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “ao examinar atentamente os fatos expostos no decisum, infere-se que as supostas provas da mercancia são, na realidade, meras suposições dos policiais que, apesar das investigações pretéritas realizadas, não lograram êxito em identificar o Paciente efetivamente praticando qualquer ato típico relacionado à traficância” (fl. 5, e-doc. 96).



    Sustenta que “as provas colhidas no curso da investigação não proporcionaram aos policiais a certeza quanto à ocorrência do delito de tráfico. Assim, levando-se em consideração que uma ínfima quantidade de drogas foi, de fato, apreendida, a presunção adequada é de que estas se destinavam ao uso pessoal” (fl. 7, e-doc. 96).



    Argumenta que, “além de carecerem de qualquer corroboração probatória, os depoimentos são divergentes entre si, sendo também contraditórios em relação aos depoimentos das testemunhas e do próprio Paciente. Relembra-se que nenhum dos policiais ouvidos afirmou ter presenciado ou observado o Paciente praticando o crime de tráfico. Além disso, como já exposto, não houve a solicitação das imagens do circuito interno de câmeras do hotel, que poderiam corroborar a versão acusatória, uma vez que se alegava intenso fluxo de pessoas para a compra de entorpecentes” (fl. 10, e-doc. 96).



    Estes os pedidos e requerimentos;



    “Diante de todo o exposto, pugna o Recorrente para que:



    a. Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para determinar a desclassificação da conduta do Paciente para o art. 28 da Lei 
nº 11.343/2006, com fulcro no art. 5º, LVII, da CR/88, além do art. 386, VII, do CPP;



    b. Subsidiariamente, seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP” (fl. 12, e-doc. 96).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 109).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG condenou-o pela prática do delito previsto no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nestes termos:



    “A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada, conforme se vê dos laudos toxicológicos definitivos encartados em ID´s 10243038175, 10243038182, 10243038184, tendo as substâncias apreendidas se comportado ao exame pericial como Maconha/Haxixe, MDMA, popularmente conhecido como ECSTASY, entorpecentes, causadoras de dependência psíquica, proscritas por lei (Portaria 
n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e pela Lei 11.343/06). (...)



    Logo, ao contrário da afirmação da defesa, há provas suficientes para a condenação, tendo em vista a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como a arrecadação de objetos comumente utilizados para a dolagem de drogas, no quarto do hotel onde o acusado morava.



    Outrossim, conforme depoimento das testemunhas policiais e comunicação de serviço ao ID 10243038173, as investigações realizadas pela Polícia Civil concluíram que o réu utilizava o hotel para comercializar drogas.



    Veja-se que havia até mesmo balança de precisão no local.



    Ora, qual a utilidade de um apetrecho dessa natureza para um mero usuário de drogas e em um quarto de hotel em que, sabidamente, não se cozinha ou se prepara comida a partir de confecção de receitas contendo dosagens.



    Não é crível imaginar que um usuário fosse tão meticuloso a ponto de pesar a própria droga consumida.



    Como se sabe, informa o nosso sistema processual de valoração probatória o princípio do livre convencimento motivado do juiz.



    Segundo esse princípio não há hierarquia entre as provas e o Magistrado é livre para formar sua convicção a partir daquilo que se produziu na instrução, desde que o faça de forma motivada.



    Utilizando-me da livre convicção motivada, como é permitido, entendo estar sobejamente provada a autoria do delito de tráfico de drogas, pois, repito, os depoimentos dos policiais ouvidos são uníssonos e lineares ao apontarem que o réu era investigado por suspeita de estar traficando; que havia drogas de diversa natureza em seu quarto; além de terem sido apreendidos apetrecho comumente utilizado para o tráfico, como balança de precisão.



    Vejo também que o fato é típico, adequando-se a conduta do agente ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, transportar, ter em depósito, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de forma consciente e voluntária (dolo); é antijurídico por sua ação ser contrária à norma extravagante e lesar o bem jurídico tutelado (saúde pública), e é culpável por ser imputável ao tempo dos fatos, detendo a capacidade de entender o seu caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; além de potencial consciência da ilicitude e lhe ser exigível conduta diversa.



    Apesar da negativa do acusado, sua versão restou isolada nos autos, não sendo prudente presumir que os policiais imputariam um crime, sem qualquer prova, a alguém sem que de fato tivesse acontecido.



    Deve-se consignar, ademais, que o delito em comento dispensa a verificação do agente na prática de comercialização das drogas, bastando a demonstração da finalidade mercantil.



    Desse modo, nota-se que o cenário indica claramente a finalidade de dispensação ao mercado de consumo frente a quantidade e diversidade de drogas (13 gramas de ‘skunk’ em 16 unidades, 
6,8 gramas de haxixe em 2 unidades, 0,8 gramas de maconha em 
1 porção e 2,1 gramas de ecstasy em 1 porção), alinhada apreensão de balança de precisão, plástico filme e tesoura.



    Tal constatação, ademais, afasta o requerimento da defesa de desclassificação da conduta, em consonância com o que dispõe o 
art. 28, § 2º, da Lei 11.343, de 2006.



    Portanto, diante dessa análise da prova coligida, tenho o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e por tal deverá ser punido criminalmente, afastando-se a teste de defesa acerca da absolvição” (fls. 3-8, e-doc. 20).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.422562-9/001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação, sob estes fundamentos:



    “- Da absolvição e da desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 (...)



    Não obstante os policiais não terem observado ou registrado movimento típico de venda de drogas, é sabido que, para caracterizar o delito de tráfico, basta que o agente tenha consigo drogas com a finalidade de entrega a outrem e, pelas circunstâncias da abordagem e da prévia investigação, demonstração claramente que era esse o destino dos entorpecentes.



    Ora, havia uma denúncia anônima noticiando o tráfico exercido pelo acusado; houve expedição de mandado de busca e apreensão; houve apreensão de drogas variadas em quantidade considerável 
(1 porção de maconha, 16 unidades de skunk, 1 unidade de MDMA, 
2 unidades haxixe em bola; foram apreendidos instrumentos comumente usados no comércio de drogas, tais como balança de precisão, tesouro e plástico filme.



    Outro fato que chama a atenção foi a alegação do réu em dizer que pesa a droga sintética porque só pode usar 03g ao dia. Ora, qual viciado tem esse cuidado, de pesar a droga que vai usar por dia?? Evidentemente foi uma desculpar para justificar a existência de uma balança de precisão em um quarto de hotel!!!



    As circunstâncias da apreensão também evidenciam a finalidade mercantil das drogas. Ademais, incumbia à Defesa comprovar a destinação para uso próprio da droga, o que não logrou êxito em demonstrar.



    Ademais, o fato de ser usuário não excluir a possibilidade de ser traficante, até porque muitos passam a vender drogas para sustentar seu próprio vício.



    Vale frisar que os depoimentos dos policiais têm extrema valia, não podendo ser desacreditados sem comprovação de que pudessem estar faltando com a verdade, mormente porque são funcionários públicos, e seus relatos são dotados de fé pública.



    Lado outro, o fato da gerente do hotel ter informado que não solicitou a rescisão antecipada do contrato, por si só, não mitiga a prova em desfavor do apelante, porquanto as provas amealhadas aos autos demonstram que as drogas localizadas tinham finalidade de entrega a terceiros



    Com efeito, demonstrada a propriedade e a destinação 
mercantil das substâncias, não há como acolher o pleito absolutório/desclassificatório, sendo imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância” (fls. 4-8, e-doc. 22). 



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.139/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a tese da desclassificação da conduta do recorrente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schetti Cruz:



    “Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação criminal, manteve a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas pelos seguintes argumentos 
(fl. 563): (...)



    Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).



    Por essas razões, conforme mencionei na decisão agravada, é inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.



    Explico que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.



    Relembro que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o pálio do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova. (...)



    Assim, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – como pretende a defesa –, seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame probatório, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional.



    As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível, no bojo do remédio heroico, o reexame aprofundado de fatos e provas para acolher o pedido de absolvição. (...)



    Logo, diante de todas essas considerações, mostra-se irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não houve nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que houve a condenação do agravante pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/2006.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-5, e-doc. 90).



    11. Para acolher a pretensão do recorrente, de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de que foi “demonstrada a propriedade e a destinação mercantil das substâncias” entorpecentes apreendidas, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus". Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ‘USUÁRIO’ (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.032-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006). 2. Pretende-se a absolvição do paciente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Caso mantida a condenação, pleiteia-se a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), com redução da pena e fixação do regime inicial aberto. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar a questões suscitadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em instância única. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 260.570-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 256.611-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora